Tribunal: TJMT
Processo: 1026121-02.2022.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026121-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVANTE), RAMILTON DE ANDRADE CUNHA - CPF: 065.339.185-40 (AGRAVADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIA DO ASSISTIDO PARA HOSPITAL PÚBLICO OU PRIVADO QUE POSSUIA CORPO CLÍNICO (CIRURGIÃO VASCULAR), BEM COMO ACOMPANHAMENTO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO PLETEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO PLEITEIA PELO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação nº 1004063-61.2022.8.11.0046, que deferiu a liminar em favor do Agravado para o município Agravante e o Estado de Mato Grosso viabilizassem a transferência do Agravado para hospital público ou privado que possua em seu corpo clínico médico cirurgião vascular, bem como acompanhamento médico para diagnóstico de sua patologia, no prazo de 48 horas contados da intimação, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Agravante alega
por se tratar de procedimento de alto custo e de alta complexidade, deve ser direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal
.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 03/02/2023 (ID nº 156849154).

A Agravada apresentou contrarrazões, onde ao final pugna pela manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em peça digitalizado em 02/03/2023, no ID 159924198, o Procurador de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1026121-02.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Comodoro/MT

Agravante(s):

Município de Comodoro

Agravada(s):

Ramilton de Andrade Cunha e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida em 03/02/2023 (ID nº 156849154), constou o seguinte:

Consta que houve “cirurgia prévia de amputação metatarsal e, a mais de 10 anos e amputação metatarsal recente de pé direito com ferida infectada, tecido necrótico e fibrina com indicação sugestiva de amputação do pé direito”.

O NAT em seu parecer constou que há urgências e emergência, sob a justificativa de haver risco de lesão de órgão ou comprometimento de função.

Diante da gravidade dos problemas de saúde do Agravado, e da urgência, entendo que, pelo menos, por ora, também deve ser mantida a responsabilidade do Município, por isso indefiro o pedido de liminar.

Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juiz de Direito prolator da decisão agravada, até porque os fundamentos jurídicos estão nela contidos.

Deste modo,
embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023